Tribunal: TJSP
Processo: 1503595-40.2019.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Execução fiscal. IPTU dos exercícios de 2014 a 2018. O juiz extinguiu o processo, na forma do artigo 485, VI do CPC/15 (ilegitimidade passiva), por entender ausente a boa integração do polo passivo, tendo em vista o pedido de substituição do devedor por eventual compromissário-comprador do imóvel. No mais, a decisão ponderou a existência de isenção tributária para imóveis destinados à execução de

Ementa:
Execução fiscal. IPTU dos exercícios de 2014 a 2018. O juiz extinguiu o processo, na forma do artigo 485, VI do CPC/15 (ilegitimidade passiva), por entender ausente a boa integração do polo passivo, tendo em vista o pedido de substituição do devedor por eventual compromissário-comprador do imóvel. No mais, a decisão ponderou a existência de isenção tributária para imóveis destinados à execução de projetos de casas populares, nos termos do artigo 3o, da Lei Municipal 3212/2000. Razões recursais dissociadas da sentença. Ausência de requisito extrínseco de admissibilidade (regularidade formal). Não se conhece do recurso.